Tribunal: STF
Processo: RE 1516847
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TEMÁTICA ENFRENTADA PELA CÂMARA EM SESSÃO PRETÉRITA. RETORNO DA MATÉRIA PARA APRECIAÇÃO DO TEMA REPETITIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 827.996/PR (TEMA 1011). MANIFESTO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RETIFICAÇÃO DO ARESTO. 



    "Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse" (STF, RE n. 827996, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 29-6-2020, DJe-208 de 21-8-2020)”. (eDOC 109 – ID: 25866ff1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e 109, do texto constitucional. (eDOC 149 – ID: 612e997f)



    Nas razões recursais, suscita-se a incompetência absoluta da justiça federal para o processamento e julgamento da presente causa, por existir sentença transitada em julgado proferida na fase de conhecimento.



    É o relatório.



    Decido. 



    Registro, inicialmente, que no julgamento do Tema 1.011 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 827.996, de minha relatoria, DJe 21.08.2020, discutiu-se a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza. 



    Na ocasião, firmaram-se as seguintes teses:



    1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 



    1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011”.  



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997”. (RE 827996, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 21.8,2020)  



    Em sede de embargos de declaração, este Tribunal modulou os efeitos de sua deliberação, para assentar a manutenção da eficácia preclusiva da coisa julgada envolvendo os processos transitados em julgado, na fase de conhecimento, antes da publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (13.7.2020), restando inadmitida, desde já, futura ação rescisória pelo fundamento da competência apreciado na decisão.  



    No caso em análise, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em sede de juízo de retratação quanto ao tema 1.011, considerou a incompetência da justiça comum para o processamento da presente causa, determinando o encaminhamento dos autos para a justiça federal, com fundamento no item 1.1 da tese firmada no julgamento do referido tema. (eDOC 109 – ID: 25866ff1)



    Ocorre que as conclusões adotadas pela Corte de origem divergem do entendimento firmado no julgamento do tema 1.011 da repercussão geral, especialmente no tocante ao item 1.1 da tese firmada, por se tratar de cumprimento de sentença transitada em julgado na fase de conhecimento. 



    Nesses termos, considerando sentença proferida pela Justiça comum estadual, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça federal para processar e julgar o presente feito, nos exatos limites do que decido no RE 827.996/PR, tema 1.011 da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual e determinar o retorno dos autos à origem para regular trâmite processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente